Tribunal: TJDFT
Processo: 0702704-89.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADOS PELO CONSUMIDOR. FRAUDE VERIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FALTA DE SEGURANÇA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO HIGIDA.
1. Conforme prevê o art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a alegação firmada pela parte no sentido de que não pode suportar as despesas processuais é presumida verdadeira, porém deve ser afastada, se houver elementos que indiquem o contrário. Trata-se de presunção relativa (Juris Tantum);
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade;
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula n° 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mormente quando demonstrada a falha nos seus sistemas de segurança;
4. Reconhecida a responsabilidade civil do banco réu que, apesar de lucrar com o negócio desenvolvido, não criou mecanismos capazes de vedar a prática de transações fraudulentas, mesmo tratando-se de operação bancária que destoava bastante do padrão regular de consumo da correntista.
5. A impugnação ao valor da indenização fixada para os danos morais deve se pautar em elementos concretos que ajudem a demonstrar o desacerto do Juízo de origem no cumprimento desse mister;
6.Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.